Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INCOMPETÊNCIA “ABSOLUTA”. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ASSUNTO QUESTIONADO E O PREVISTO NO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. O Código de Processo Civil, em seu artigo 53, inciso III, “a”, estabelece a competência do foro do lugar da sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. Assim, não há o que se questionar acerca do direcionamento da ação originária a esta Corte de Justiça, pois a instituição demandada (Cebraspe) se encontra domiciliada em Brasília/DF, ainda que o concurso público tenha sido realizado no Estado do Rio de Janeiro. Rejeitada a preliminar de incompetência “absoluta”.
III. O mérito recursal versa sobre a viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na atribuição de pontuação referente à questão 31 do certame atinente ao concurso público destinado ao provimento do cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a consequente retificação da nota na listagem de candidatos.
IV. Inquestionável que as regras contidas no edital vinculam tanto a empresa responsável pela realização do certame como os candidatos, de modo que é obrigatória a observância por todos, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
V. No caso concreto, é possível vislumbrar a ausência de correspondência entre a matéria de direito constitucional exigida na prova e o conteúdo programático de direito constitucional constante do edital.
VI. Desse modo, a imediata concessão/manutenção da pontuação em comento à agravada é medida impositiva, o que não se confunde com a indevida revisão judicial dos critérios adotados pela banca examinadora, seja na elaboração, seja na correção das questões (STF, RE 632.853/CE – Tema 485 com repercussão geral).
VII. Agravo de instrumento conhecido. Prejudicado o agravo interno. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.